Tribunal: STJ
Processo: 0063948-55.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898114 - PR (2025/0112521-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: P W I M L
AGRAVANTE
: J L G DE F
AGRAVANTE
: J E I L
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
AGRAVADO
: G S R
ADVOGADOS
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI - PR025765
ADRIANA ZOÊ GRANDINETTI VIANA - PR032516
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE
ALIMENTOS.
INSURGÊNCIA
CONTRA
A
PENHORA
REALIZADA NAS CONTAS DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 7
DO STJ INVIBILIZA O ACOLHIMENTO DOS FUNDAMENTOS DO
APELO NOBRE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, APLICADA POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ, no
contexto de cumprimento de sentença de alimentos.
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora sobre o
faturamento da empresa pode ser deferida em hipótese diversa das
previstas no art. 866 do CPC.
3. A conclusão de que as contas das pessoas físicas eram esvaziadas
com remessa para as pessoas jurídicas, resultando na
desconsideração inversa da personalidade jurídica, e de que ocorreu
confusão patrimonial decorreu do exame dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, não podendo ser revistos pelo STJ devido à
Súmula n. 7.
4. A empresa recorrente não indicou outros meios mais eficazes e
menos onerosos para a execução, conforme exigido pelo parágrafo
único do art. 805 do CPC.
Documento eletrônico VDA50780449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bc01e9c6-1abc-4d85-86b8-a915768e3aaf

5. A execução é realizada no interesse do exequente, conforme art.
797 do CPC, e os agravantes não impugnaram especificamente este
fundamento, atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50780449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bc01e9c6-1abc-4d85-86b8-a915768e3aaf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898114 - PR (2025/0112521-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: P W I M L
AGRAVANTE
: J L G DE F
AGRAVANTE
: J E I L
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
AGRAVADO
: G S R
ADVOGADOS
: RAFAEL MARQUES GANDOLFI - PR025765
ADRIANA ZOÊ GRANDINETTI VIANA - PR032516
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE
ALIMENTOS.
INSURGÊNCIA
CONTRA
A
PENHORA
REALIZADA NAS CONTAS DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 7
DO STJ INVIBILIZA O ACOLHIMENTO DOS FUNDAMENTOS DO
APELO NOBRE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, APLICADA POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ, no
contexto de cumprimento de sentença de alimentos.
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora sobre o
faturamento da empresa pode ser deferida em hipótese diversa das
previstas no art. 866 do CPC.
3. A conclusão de que as contas das pessoas físicas eram esvaziadas
com remessa para as pessoas jurídicas, resultando na
desconsideração inversa da personalidade jurídica, e de que ocorreu
confusão patrimonial decorreu do exame dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, não podendo ser revistos pelo STJ devido à
Súmula n. 7.
4. A empresa recorrente não indicou outros meios mais eficazes e
menos onerosos para a execução, conforme exigido pelo parágrafo
único do art. 805 do CPC.
Documento eletrônico VDA50516863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 6bffde59-059c-4c6d-bd0e-526b2cf918df

5. A execução é realizada no interesse do exequente, conforme art.
797 do CPC, e os agravantes não impugnaram especificamente este
fundamento, atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por P. W. I. M. L, J. L. G. de F. e J. E I.
L. (J. e outros) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente para não conhecer do seu
recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, J. e outros defenderam que
ao
(1)
contrário do que entendeu a decisão agravada, não pretendem o revolvimento de fatos
ou provas, pois os argumentos trazidos no apelo nobre visam demonstrar o contexto
em que se encontra inserida a lide e os motivos que levaram à violação da legislação
federal;
visam que o STJ decida se a penhora sobre o faturamento da empresa
(2)
pode ou não ser deferida em hipótese diversa das previstas no art. 866 do CPC; e
a
(3)
análise da razões recursais não implica qualquer reexame do conjunto fático-
probatório, mas tão somente a mera constatação de violação à lei federal.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 142-148).
O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do agravo interno (e-
STJ, fls. 160-164).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. e outros contra decisão
que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos promovido por G. S. R. (G.),
não acolheu a impugnação que apresentaram e reconheceu a fraude à execução e a
existência de confusão patrimonial em relação aos agravantes.
Alegaram os agravantes, em suma, que "a) são impenhoráveis os valores
localizados nas contas da empresa P. W., no período de busca de 30 (trinta) dias,
porque destinam-se ao pagamento de funcionários; b) ao contrário do mencionado na
decisão, os demais bens da empresa não poderiam ser utilizados para tal finalidade,
pois estão bloqueados em incidente vinculado ao processo de origem; c) consoante
entendimento do STJ, presume-se que todo o montante encontrado na conta
da pessoa jurídica constitui seu faturamento, o qual, aliás, não espelha o lucro (AgInt
no REsp no 1592597/PR - Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - 1a Turma - DJe
) d) conforme documentos juntados, a empresa possui 79 (setenta e nove)
17/06/2020
funcionários, cuja remuneração custa R$ 176.690,10 (cento e setenta e seis mil,
Documento eletrônico VDA50516863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 6bffde59-059c-4c6d-bd0e-526b2cf918df

seiscentos e noventa reais e dez centavos) mensais, fora os encargos com FGTS; e)
referido bloqueio contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, porque inviabiliza
o funcionamento da empresa e o cumprimento de sua função social; f) a penhora
somente seria admissíve no caso de não haver bens passíveis de penhora ou de
serem estes insuficientes ou de difícil comercialização, conforme art. 866 do CPC;
g) ademais, o art. 835 do CPC posiciona o faturamento como décimo item na ordem
preferencial de penhora; h) impõe-se, ainda, o respeito à regra do art. 805 do CPC, no
sentido de que, havendo meios disponíveis, a execução deverá ser promovida pelo
modo menos gravoso ao devedor; i) também são impenhoráveis os valores
encontrados nas contas da pessoa física, independentemente de se tratarem de conta-
poupança ou não, pois não suplantam o valor de 40 (quarenta) salários mínimos e
contam com a proteção do art. 833, X do CPC, ressalvados os casos de má-fé, abuso
de direito ou fraude, conforme entendimento do STJ nos REsps 1.660.671 e 1.677.144
além; j) disso, os valores bloqueados nas contas da pessoa física e da pessoa jurídica
J. L. G. F. E. I. LTDA somam, aproximadamente, R$ 12.000,00 (doze mil reais),
quantia irrisória em face do valor da execução R$ 1.657.441,92 (um milhão, seiscentos
e cinquenta e sete reais, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois
centavos) e deve ser desbloqueado, em atenção ao art. 836 do CPC; l) considerando
a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação aos
agravantes, deve ser atribuído efeito suspensivo ao agravo, para obstar o
levantamento dos valores; m) ao final, deve ser provido o recurso, para afastar o
bloqueio dos valores em nome da empresa P. W. LTDA ou, subsidiariamente, para
limitá-lo a 10% (dez por cento); bem como para desbloquear os valores encontrados
nas contas da pessoa física e da pessoa jurídica J. L. G. F. E. I. LTDA" (conf. e-STJ, fl.
42).
Pediram o imediato desbloqueio dos valores penhorados, ou,
subsidiariamente, a redução da penhora para 10% do faturamento da empresa.
O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao agravo, nos termos
do acórdão assim ementado:
[...]
Pelo histórico processual, verifica-se que o cumprimento provisório de
sentença está em curso desde maio de 2020 e as exequentes, ora
agravadas, não conseguem encontrar valores significativos para
penhora “online”, em que pese ser incontroversa a elevada renda
mensal do devedor, ora agravante.
No incidente n.o 0011190-25.2021.8.16.0188, em apenso, foi
demonstrado que as contas da pessoa física eram esvaziadas por
meio de remessas às contas das pessoas jurídicas, o que deu ensejo
à desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Por unanimidade de votos, este Colegiado negou provimento ao
agravo de instrumento n.o 0085199-66.2023.8.16.0000, em 28 de
junho de 2024, confirmando na íntegra a decisão (mov. 44 daqueles
autos).
Documento eletrônico VDA50516863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 6bffde59-059c-4c6d-bd0e-526b2cf918df

Malgrado a ausência de trânsito em julgado, é preciso considerar que
a confusão patrimonial foi reconhecida em primeiro e segundo graus
de jurisdição, o que compromete a tese recursal no sentido de que
todos os valores finalmente bloqueados, agora nas contas da empresa
P. W., não seriam mera disponibilidade financeira (prioritária na ordem
preferencial de penhora - art. 835, I do CPC), mas sim originários de
seu faturamento (art. 835, X), compreendido no período de buscas do
SISBAJUD.
Também não há elementos que permitam a redução do percentual da
penhora, a fim de não prejudicar a atividade da empresa e o
pagamento de colaboradores. Exceto no que se refere ao custo
mensal dos salários, os agravantes não trouxeram mínima informação
sobre o balanço patrimonial da empresa, média de faturamento, custos
operacionais ou margem de lucros, a fim de demonstrar o percentual
imprescindível à manutenção da atividade, em atenção ao art. 866, §1.
o do CPC.
Não se olvida que, em havendo outros meios disponíveis, a execução
deverá ser promovida pelo modo menos gravoso ao executado,
consoante art. 805, “caput” do CPC. Todavia, é ônus deste indicar
outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos termos da previsão
do parágrafo único daquele dispositivo, sem perder de vista que a
execução é realizada sempre “no interesse do exequente”, conforme
art. 797 do CPC. Nesse sentido, as objeções dos agravantes mostram-
se genéricas.
Igualmente, carece de probabilidade a defesa relativa aos valores
bloqueados nas demais contas, da pessoa física e da pessoa jurídica
J. L. G. F. E. I. LTDA, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
com base na regra do art. 833, X do CPC, pois o § 2.o prevê que a
proteção de impenhorabilidade é inaplicável “à hipótese de penhora
para pagamento de prestação alimentícia”.
Além disso, o Julgador singular fundamentou ser “assente o
entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a referida regra da
impenhorabilidade não se aplica a pessoas jurídicas”.
Por fim, não há fundamento legal para a interpretação de que a
quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) seria impenhorável, por
considerar-se irrisória. Isso porque o “caráter irrisório da penhora,
previsto no artigo 836 do CPC/2015, deve ser analisado considerando
os custos da execução (AgInt no” AR Esp n. 1.977.858/DF, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3 e não
o valor do débito exequendo, como defendem os agravantes (e-STJ,
fls. 43/44 – sem destaques no original).

No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, , da CF, P.
a
alegou a violação dos arts. 835, X, e 866 do CPC, ao sustentar que (1) todo montante
existente na conta bancária de pessoa jurídica é presumidamente seu faturamento; (2)
fixar a constrição de todos os valores que ingressam nas contas da empresa dentro de
um mês inteiro é o mesmo que ferir de morte o seu funcionamento e colocar em xeque
a sua sobrevivência; (iii) o bloqueio de faturamento da empresa é medida excepcional
que somente pode ser deferida após esgotadas todas as diligências cabíveis, por
prejudicar diretamente o seu funcionamento, pois o faturamento não é verba
Documento eletrônico VDA50516863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 6bffde59-059c-4c6d-bd0e-526b2cf918df

disponível, mas sim o seu capital de giro; (iv) de acordo com os documentos acostados
aos autos, a empresa possui 79 funcionários, com um custo mensal de R$ 176.690,10
(cento e setenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e dez centavos), o que configura
prova cabal de que os valores penhorados são utilizados para o pagamento do salário
deles; e (v) o faturamento da empresa é apenas o décimo item na ordem de penhora,
sendo que, no caso dos autos, não há elementos indicando tentativas de encontrar
bens passíveis de penhora, caracterizando ilegalidade qualquer penhora sobre o seu
faturamento.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 69-80)
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não terem J.
e outros trazido nenhum elemento apto a infirmar a conclusão externada na decisão
recorrida.
Da incidência da Súmula n. 7 do STJ
Como se pode aferir da transcrição supracitada dos fundamentos do
acórdão proferido pelo Tribunal paranaense, a conclusão de que (i) as exequentes de
verba alimentar não conseguem encontrar valores significativos para penhora, apesar
da elevada renda do executado; (ii) ficou demonstrado que as contas das pessoas
físicas eram esvaziadas com remessa para as pessoas jurídicas, o que resultou na
desconsideração inversa da personalidade jurídica; (iii) já houve reconhecimento da
confusão patrimonial, o que compromete a tese recusal de que os valores finalmente
bloqueados na conta da empresa P. (ora recorrente), não seriam mera disponibilidade
financeira, mas sim originários de seu faturamento; (iv) não há elementos para permitir
a redução do percentual da penhora para não prejudicar a atividade empresarial; e (v)
não há demonstração/comprovação do percentual imprescindível à manutenção da
atividade empresarial, decorreu do exame acurado dos elementos informativos, fáticos
e probatórios dos autos, que não podem ser revistos por esta eg. Corte Superior, em
virtude do óbice da nossa Súmula n. 7, o que inviabiliza o acolhimento das teses
da recorrente de que o valor da penhora é decorrente do seu faturamento e que tal
montante prejudicaria a sobrevivência da empresa.
Da incidência da Súmula n. 283 do STF
No mais, existem fundamentos autônomos e suficientes para manutenção
do acórdão recorrido, quais sejam, que constituiria ônus da empresa recorrente indicar
outros meios mais eficazes e menos onerosos (parágrafo único do art. 805 do CPC), e
que a execução é sempre realizada no interesse do exequente (art. 797 do CPC), que
não foram especificamente impugnados nas razões do apelo nobre, o que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Documento eletrônico VDA50516863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 6bffde59-059c-4c6d-bd0e-526b2cf918df

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50516863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 6bffde59-059c-4c6d-bd0e-526b2cf918df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.114 / PR
Número Registro: 2025/0112521-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009352320128160188 00059448220208160188 00164060720258160000 00639485520248160000
164060720258160000
59448220208160188
639485520248160000
9352320128160188
935232012816018800059448220208160188
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P W I M L
AGRAVANTE : J L G DE F
AGRAVANTE : J E I L
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
AGRAVADO
: G S R
ADVOGADOS : RAFAEL MARQUES GANDOLFI - PR025765
ADRIANA ZOÊ GRANDINETTI VIANA - PR032516
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P W I M L
AGRAVANTE : J L G DE F
AGRAVANTE : J E I L
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
AGRAVADO
: G S R
Documento eletrônico VDA50755570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 815dd481-743d-4f51-8501-de89e3f99b04

ADVOGADOS : RAFAEL MARQUES GANDOLFI - PR025765
ADRIANA ZOÊ GRANDINETTI VIANA - PR032516
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 815dd481-743d-4f51-8501-de89e3f99b04